Tribunal: STF
Processo: ARE 1353389
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. IRREGULARIDADES. APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Desde a inserção do § 6º ao art. 37 da Lei dos Partidos Políticos pela Lei nº 12.034/2009, o processo de prestação de contas passou a ostentar natureza jurisdicional e, uma vez não praticado o ato no momento processual próprio, não pode a parte fazê-lo posteriormente ante a incidência da preclusão. Precedentes.



    2. A produção de provas na fase de defesa, prevista no art. 38 da Res.-TSE nº 23.546/2017, restringe-se à hipótese de saneamento de irregularidade indicada nos pareceres da área técnica e do Ministério Público Eleitoral sobre a qual a parte não teve a oportunidade de se manifestar, em vista do que dispõe o parágrafo único do art. 39 do mesmo ato normativo.



    3. Afigura-se incompatível com os ideários a serem perseguidos pelas legendas partidárias a promoção pessoal de um único filiado, com elevados gastos de verbas públicas provenientes do Fundo Partidário.



    4. O fretamento de aeronaves impõe que a legenda partidária demonstre a inexistência de voos comerciais disponíveis a fim de justificar despesa dessa monta.



    5. A locação de veículos sem a devida descrição dos serviços a serem prestados e sua vinculação partidária impõe a glosa da despesa.



    6. A contratação de escritório de advocacia para defesa de filiado, em razão de atos praticados quando ocupava cargo em Ministério, pelo simples fato de ter sido indicado pelo partido, não encontra respaldo em nenhum inciso do art. 44 da Lei nº 9.096/95 que disciplina as despesas a serem custeadas com recursos do Fundo Partidário.



    7. Os argumentos expostos pelo agravante não são suficientes para afastar a conclusão da decisão agravada, em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal, devendo, portanto, ser mantida.



    8. Agravo a que se nega provimento. (eDOC 338, p. 13)



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 342, p. 10)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXV, XXXVI, 17, III, e § 1º, do texto constitucional. (eDOC 342, p. 28)



    Nas razões recursais, alega-se que o TSE recusou-se a analisar provas complementares apresentadas em sede de defesa, voltadas a impugnar as conclusões do parecer do órgão técnico providência ampla e expressamente admitida pelo mesmo Tribunal na prestação de contas do mesmo Partido, referente ao ano anterior. A situação revela a aleatoriedade e a falta de previsibilidade para a atuação das agremiações partidárias durante o registro de contas. (eDOC 342, p. 35)



    Sustenta que ao assim agir o tribunal teria ofendido a garantia da autonomia e da discricionariedade dos partidos políticos pois teria atendido o dever constitucional de prestar contas, não havendo se falar em irregularidade das mesmas.



    Afirma, ademais, violado o princípio da segurança jurídica uma vez que os documentos juntados em sede de defesa foram admitidos na prestação de contas imediatamente anterior do Partido Recorrente, referente ao exercício de 2012 (PC 244-66), julgada sob a mesma disciplina jurídica da atual prestação de contas.



    Narra que os arts. 38 da Resolução TSE 23.546/2017 e 11 da Lei 9.096/95 permitem a apresentação de documentos a qualquer tempo, enquanto não transitada em julgado a prestação de contas.



    Alega, ainda, que somente em 2017, com o julgamento da PC n. 255-32, Rel. Min. Luciana Lóssio, os precedentes utilizados nas razões de decidir sobre a irregularidade da contratação dos serviços de advocacia, poderiam se aplicar ao caso, tendo em vista terem modificado a jurisprudência da época.



    Assim, requer ao final o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, aprovando-se integralmente a prestação de contas do exercício financeiro de 2013 do Recorrente e excluindo-se a determinação de devolução de valores. (eDOC 342, p. 48)



    O recurso extraordinário foi inadmitido. (eDOC 343)



    O Ministério Público Federal, em parecer emitido pelo Vice-Procurador-Geral Eleitoral Paulo Gustavo Gonet Branco opina pelo parcial provimento do recurso na forma da seguinte ementa:



    “Prestação de Contas de Partido Político. Exercício 2013. Recurso Extraordinário com Agravo. A alteração de entendimento jurisprudencial quanto à interpretação de preceitos legais, acarretando nova vedação na análise de fatos consumados, viola o postulado da segurança jurídica. A alegação que demande análise de normas infraconstitucionais não traduz questão constitucional direta. O recurso extraordinário não é vocacionado ao reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Parecer pelo parcial conhecimento do recurso e, nesta extensão, pelo seu provimento.” (eDOC 350)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece parcial provimento.



    Da leitura do acórdão recorrido, percebe-se que foram aprovadas com ressalvas as contas partidárias da parte recorrente relativas ao exercício de 2013. Na ocasião, o Tribunal de origem expressamente consignou que despesas com escritório de advocacia para defesa judicial de filiado que responde pela prática de atos ilícitos não poderiam ter sido pagas com recursos do Fundo Partidário. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado:



    “Por fim, quanto a contratação do escritório de advocacia Nóbrega & Reis, restou comprovado que se tratava de defesa de filiados da agremiação que respondiam a processos administrativos no Tribunal de Contas da União quando ocuparam cargos no Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação.



    Conforme assentei na decisão agravada, essa contratação não encontra respaldo em nenhum inciso do art. 44 da Lei n° 9.096/95 que disciplina as despesas a serem custeadas com recursos do Fundo Partidário. O fato de se tratar de cargo ocupado em razão de indicação do partido não implica despesa com vinculação partidária.



    Não procede, igualmente, o argumento do agravante de que esse entendimento não poderia ser aplicado para prestações de contas anteriores a 2017 em razão do principio da segurança jurídica. O partido politico, como destinatário de verba pública, deve ser cauteloso no manuseio desta, cujo dispêndio de recursos do Fundo Partidário é restrito ao disposto no art. 44 da Lei dos Partidos Políticos. A utilização de tais verbas, em desacordo com a norma, impõe a glosa da despesa pela Justiça Eleitoral, a quem compete a sua fiscalização. (eDOC 339, p. 9)



    No entanto, o referido entendimento vai contra ao que fora assentado por esta Corte, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 637.485/RJ, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. REELEIÇÃO. PREFEITO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 14, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA EM MATÉRIA ELEITORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. I. REELEIÇÃO. MUNICÍPIOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 14, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. PREFEITO. PROIBIÇÃO DE TERCEIRA ELEIÇÃO EM CARGO DA MESMA NATUREZA, AINDA QUE EM MUNICÍPIO DIVERSO. O instituto da reeleição tem fundamento não somente no postulado da continuidade administrativa, mas também no princípio republicano, que impede a perpetuação de uma mesma pessoa ou grupo no poder.



    O princípio republicano condiciona a interpretação e a aplicação do próprio comando da norma constitucional, de modo que a reeleição é permitida por apenas uma única vez. Esse princípio impede a terceira eleição não apenas no mesmo município, mas em relação a qualquer outro município da federação.



    Entendimento contrário tornaria possível a figura do denominado prefeito itinerante ou do prefeito profissional, o que claramente é incompatível com esse princípio, que também traduz um postulado de temporariedade/alternância do exercício do poder. Portanto, ambos os princípios continuidade administrativa e republicanismo condicionam a interpretação e a aplicação teleológicas do art. 14, § 5º, da Constituição.



    O cidadão que exerce dois mandatos consecutivos como prefeito de determinado município fica inelegível para o cargo da mesma natureza em qualquer outro município da federação.



    II. MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA EM MATÉRIA ELEITORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. ANTERIORIDADE ELEITORAL. NECESSIDADE DE AJUSTE DOS EFEITOS DA DECISÃO. Mudanças radicais na interpretação da Constituição devem ser acompanhadas da devida e cuidadosa reflexão sobre suas consequências, tendo em vista o postulado da segurança jurídica.



    Não só a Corte Constitucional, mas também o Tribunal que exerce o papel de órgão de cúpula da Justiça Eleitoral devem adotar tais cautelas por ocasião das chamadas viragens jurisprudenciais na interpretação dos preceitos constitucionais que dizem respeito aos direitos políticos e ao processo eleitoral.



    Não se pode deixar de considerar o peculiar caráter normativo dos atos judiciais emanados do Tribunal Superior Eleitoral, que regem todo o processo eleitoral. Mudanças na jurisprudência eleitoral, portanto, têm efeitos normativos diretos sobre os pleitos eleitorais, com sérias repercussões sobre os direitos fundamentais dos cidadãos (eleitores e candidatos) e partidos políticos.



    No âmbito eleitoral, a segurança jurídica assume a sua face de princípio da confiança para proteger a estabilização das expectativas de todos aqueles que de alguma forma participam dos prélios eleitorais. A importância fundamental do princípio da segurança jurídica para o regular transcurso dos processos eleitorais está plasmada no princípio da anterioridade eleitoral positivado no art. 16 da Constituição.



    O Supremo Tribunal Federal fixou a interpretação desse artigo 16, entendendo-o como uma garantia constitucional (1) do devido processo legal eleitoral, (2) da igualdade de chances e (3) das minorias (RE 633.703).



    Em razão do caráter especialmente peculiar dos atos judiciais emanados do Tribunal Superior Eleitoral, os quais regem normativamente todo o processo eleitoral, é razoável concluir que a Constituição também alberga uma norma, ainda que implícita, que traduz o postulado da segurança jurídica como princípio da anterioridade ou anualidade em relação à alteração da jurisprudência do TSE.



    Assim, as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que, no curso do pleito eleitoral (ou logo após o seu encerramento), impliquem mudança de jurisprudência (e dessa forma repercutam sobre a segurança jurídica), não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior.



    III. REPERCUSSÃO GERAL. Reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais atinentes à (1) elegibilidade para o cargo de Prefeito de cidadão que já exerceu dois mandatos consecutivos em cargo da mesma natureza em Município diverso (interpretação do art. 14, § 5º, da Constituição) e (2) retroatividade ou aplicabilidade imediata no curso do período eleitoral da decisão do Tribunal Superior Eleitoral que implica mudança de sua jurisprudência, de modo a permitir aos Tribunais a adoção dos procedimentos relacionados ao exercício de retratação ou declaração de inadmissibilidade dos recursos repetitivos, sempre que as decisões recorridas contrariarem ou se pautarem pela orientação ora firmada.



    IV. EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Recurso extraordinário provido para:



    (1) resolver o caso concreto no sentido de que a decisão do TSE no RESPE 41.980-06, apesar de ter entendido corretamente que é inelegível para o cargo de Prefeito o cidadão que exerceu por dois mandatos consecutivos cargo de mesma natureza em Município diverso, não pode incidir sobre o diploma regularmente concedido ao recorrente, vencedor das eleições de 2008 para Prefeito do Município de Valença-RJ;



    (2) deixar assentados, sob o regime da repercussão geral, os seguintes entendimentos: (2.1) o art. 14, § 5º, da Constituição, deve ser interpretado no sentido de que a proibição da segunda reeleição é absoluta e torna inelegível para determinado cargo de Chefe do Poder Executivo o cidadão que já exerceu dois mandatos consecutivos (reeleito uma única vez) em cargo da mesma natureza, ainda que em ente da federação diverso; (2.2) as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que, no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento, impliquem mudança de jurisprudência, não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior. (RE 637485, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 21.5.2013)



    Naquele julgamento, esta Corte pacificou que a alteração repentina e radical de interpretação legal repercute drasticamente na segurança jurídica que deve nortear o processo eleitoral. Assim como o Supremo Tribunal Federal, também o Tribunal Superior Eleitoral, quando modifica sua jurisprudência, deve ajustar a aplicação de seu novo entendimento de acordo com as especificidades dos casos a serem julgados, preservando a segurança jurídica que deve lastrear o processo eleitoral e as prestações de contas partidárias.



    De fato, não se pode deixar de considerar o peculiar caráter normativo dos atos judiciais emanados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mudanças na jurisprudência eleitoral têm efeitos normativos diretos sobre os pleitos eleitorais, com sérias repercussões sobre os direitos fundamentais dos cidadãos (eleitores e candidatos) e partidos políticos.



    No âmbito eleitoral, portanto, a segurança jurídica assume a sua face de princípio da confiança para proteger a estabilização das expectativas de todos aqueles que de alguma forma participam dos prélios eleitorais, concretizando-se nas garantias do devido processo legal eleitoral, da igualdade de chances e das minorias, conforme também consignado por esta Corte no julgamento do RE 633.703 (De minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2011).



    Debruçando-se sobre o presente caso, percebe-se que o órgão de cúpula da Justiça Eleitoral firmou entendimento em 25.4.2017, segundo o qual é indevido o pagamento de defesa judicial de filiado que responde a demandas pela prática de atos ilícitos com o uso de recursos do Fundo Partidário. Já na sessão do dia 11.6.2019, (eDOC 339, p. 12) ao analisar o caso ora em apreço, a Corte de origem aplicou o novo posicionamento, ainda que a contratação e a prestação de contas fossem referentes ao exercício de 2013.



    Trata-se, portanto, de verdadeira viragem jurisprudencial na interpretação dos preceitos legais, em que foi aplicada nova vedação na análise de fatos consumados, em clara violação ao postulado da segurança jurídica



    Assim, no ponto, tem razão o recorrente.



    Também entendo assistir razão ao recorrente quanto à glosa das despesas com fretamento de aeronave particular.



    O acórdão assentou que “a locação de aeronave poderia ter sido substituída pela compra de passagens aéreas, produzindo o mesmo efeito, porém com economia de recursos”. 



    O recorrente alegou ofensa ao princípio da autonomia partidária e justificou que a aeronave fora locada para o então Governador Eduardo Campos, Presidente Nacional da legenda à época, e que se encontrava em pré-campanha para a disputa da Presidência da República no pleito de 2014. Ponderou que o fretamento decorreu da necessidade de seu Presidente deslocar-se por três diferentes cidades em menos de 12 horas em período noturno.



    Nesse caso, entendo que as peculiaridades do caso, a envolver viagens de pré-campanha presidencial, em curto período de tempo a abarcar diferentes cidades, justificam a necessidade da locação da aeronave, sendo desarrazoado exigir-se a comprovação de inexistência de voos comerciais disponíveis.



    Assim, dou provimento ao recurso para afastar a glosa de tal despesa.



    Porém em relação ao mais, melhor sorte não assiste razão.



    Consta dos autos que o Tribunal Superior Eleitoral ao analisar a legislação pertinente, art. 37, § 6º da Lei dos Partidos Políticos, indeferiu a juntada de provas em momento processual inoportuno, ante a incidência da preclusão.



    Registro que a controvérsia quanto ao indeferimento da produção de provas não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE-RG 639.228, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 31.8.2011, paradigma do tema 424 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



    “Recurso. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.”



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÕES DE CONTAS REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1159133 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.3.2019)



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para afastar a condenação de irregularidade sobre a despesas relativas à contratação de advogado para a defesa de filiado e à locação de aeronave particular.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente